Tribunal: STF
Processo: HC 234840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus.



    Aduz o embargante que “Vossa Excelência acolheu o pedido de extensão neste habeas corpus, estabelecendo o regime aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente (conforme eDOC 2). No entanto, é mister salientar que tal decisão concernia especificamente à Ação Penal nº 0000808- 60.2016.8.26.0352.”



    Pontua que “Por outro lado, o presente pleito visa à aplicação do regime aberto na Ação Penal nº 0000627-59.2016.8.26.0352. Tal pedido se justifica pelo fato de o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) ter formulado múltiplas denúncias contra o paciente, cada qual relacionada a um procedimento licitatório distinto, sob a égide do artigo 90 da Lei nº 8.666/93. Essa multiplicidade de acusações culminou na emissão de quatro mandados de prisão, todos sob circunstâncias similares, detalhados a seguir, juntamente com os respectivos Habeas Corpus impetrados perante esta Corte: 1. Ação Penal nº 0000554-87.2016.8.26.0352 – Mandado de prisão em aberto – HC nº 234839; 2. Ação Penal nº 0000627-59.2016.8.26.0352 – Mandado de prisão em aberto – HC nº 234840; 3. Ação Penal nº 0000630-14.2016.8.26.0352 – Mandado de prisão em aberto – HC nº 235192; 4. Ação Penal nº 0000808-60.2016.8.26.0352 – Mandado de prisão revogado pelo HC nº 230.299”



    Desse modo, “considerando a identidade das situações fáticas que envolvem as referidas ações penais, requer-se seja acolhido os presentes embargos, para a extensão do regime aberto para todas as condenações, a exemplo do concedido no HC nº 230.299, de relatoria de Vossa Excelência. Devido a complexidade de se pleitear a extensão de efeitos de um habeas corpus para múltiplas ações penais, foram impetrados Habeas Corpus individuais para cada mandado de prisão em aberto, visando garantir o direito do paciente e assegurar a uniformidade da jurisprudência desta Egrégia Corte.”



    A PGR opina pela concessão da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Na hipótese, não há vício sanável por embargos.



    Todavia, verificado equívoco na decisão embargada, reconsidero-a e aprecio a tese.



    Isso porque, como afirma o embargante, não há prejudicialidade do presente em razão do deferimento da extensão, em virtude da pluralidade de condenações.



    Colho, para tanto, trechos do ato impugnado:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 90 da Lei n. 8.666/93 (fraude em licitação), à pena de 2 anos e 1 mês de detenção, no regime inicial semiaberto, mais multa fixada em 2,5% do valor do contrato, além da decretação da perda do cargo ou função pública. 



    A defesa alega fundamentação inidônea na valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, uma vez que foram com base em elementos integrantes do tipo penal. Por tal razão, busca a fixação da pena-base no mínimo legal e, após a diminuição da reprimenda, requer o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. (eDOC 3)



    O embargante não obteve êxito no STJ. Optou por não agravar.



    Nesta Corte, requer “seja concedida “ex officio” a presente ordem de habeas corpus art. 192 do RISTF, requer seja concedida “ex officio” a presente ordem de habeas corpus COM PEDIDO LIMINAR TENDO EM VISTA O MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO para que seja realizada a reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena e fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena, tendo em vista a violação da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.”



    O pedido deste habeas corpus se resume, conforme descrito na petição inicial, à “irregularidade praticada pelo juízo singular na ação penal número 0000627- 59.2016.8.26.0352.”



    Verifico, inicialmente, que o impetrante se conformou com a decisão monocrática proferida no STJ, porquanto não recorreu dela.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Em casos excepcionais, é possível a superação de tais óbices, com a concessão da ordem de ofício, o que penso ser o caso dos autos.



    Pelo presente, o impetrante deseja o abrandamento do regime, tal como ocorreu no HC 230.299.



    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, c, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal. 



    Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    No presente caso, a decisão impugnada deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pelo paciente, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).



    Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão embargada e conceder a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial aberto, nos autos da ação penal 0000627-59.2016.8.26.0352, sem prejuízo do agravamento do regime na unificação das penas pelo Juízo da Execução.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente